Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-88.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Revisional – Contrato de empréstimo consignado – Limitação de juros – Peculiaridade do caso – Inexistência de violação à limitação dos juros prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28, alterada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente à época da contratação – Limites normativos da taxa de juros observados – Ausência de limitação legal ou regulamentar

Ementa:
Revisional – Contrato de empréstimo consignado – Limitação de juros – Peculiaridade do caso – Inexistência de violação à limitação dos juros prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28, alterada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente à época da contratação – Limites normativos da taxa de juros observados – Ausência de limitação legal ou regulamentar sobre o custo efetivo total (CET) da operação, índice meramente informativo, que não se confunde com a taxa de juros efetivamente aplicada – Precedentes deste C. Câmara e E. TJSP – Improcedência da pretensão inicial – Devolução de valores descabida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido, na parte conhecida.